Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-07.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005597-07.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIANE CATARINA MAGALHAES - CPF: 009.676.241-18 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO – RECOMNHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIVIDA PRESCRITA – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PRETENSÃO RECURSAL DE QUE OCORRA A MAJORAÇÃO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS –
VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE ATENDE A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MANUTENÇÃO
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que para fixação do valor da condenação a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a sua fixação não deve ser em montante irrisório, tampouco, contemplar o enriquecimento sem causa.

No caso d
iante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença em razão da manutenção indevida do nome da Apelante no órgão de restrição atende a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da condenação devendo ser mantido nesse patamar.

Constatado que a responsabilidade por danos morais decorre de relação contratual anteriormente havida entre as partes,

o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir da citação e não do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1005597-07-2024

APELANTE:
ELIANE CATARINA MAGALHÃES

APELADO:
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Eliane Catarina Magalhãe
s, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada pela Apelante
reconhecendo a conduta ilícita quanto a manutenção do nome da Apelante em cadastro negativo
e
condenando a Instituição Financeira ao pagamento por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante afirma que a Instituição Financeira Apelada manteve seu nome indevidamente em cadastro negativo de dados e que, inclusive, na contestação a Instituição Financeira não carreou aos Autos qualquer documento para combater o ato ilícito praticado.

Assevera que houve acordo administrativo entre as partes que foi cumprido pela Apelante de modo que o Recorrido deve responder pelo ato ilícito praticado, acrescentando que a manutenção indevida de seu nome no sistema SCR enseja a reparação civil por danos morais em razão da má prestação do serviço pelo Recorrido.
Pugna pela reforma parcial da sentença para que seja o valor da condenação a título de danos morais majorados para 20 salários mínimos
corrigidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

Nas contrarrazões o Apelado alega a inexistência de defeito na prestação do serviço e inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais.

Assinala que a condenação por danos morais não pode constituir fonte de enriquecimento ilícito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, o Juízo
a quo
reconheceu que a ilicitude da conduta da Instituição Financeira decorrente da manutenção do nome da Autora/Apelante em cadastro restritivo de crédito (Sistema
de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil) por se tratar de débito inexigível.

Condenou a Instituição Financeira ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, sendo que a Autora ingressou com o presente recurso em que
se insurge apenas com relação ao valor da condenação
,
pretendendo a sua majoração
para 20 (vinte) salários mínimos.

Dessa forma, necessário ressaltar que o objeto do presente recurso cinge-se apenas quanto a análise do montante fixado a título de danos morais, já que a pretensão da Apelante se refere tão somente a este ponto em específico.

No caso como bem consta da sentença recorrida, a Instituição Financeira manteve o nome da Autora/Apelante indevidamente em cadastro negativo mesmo em se tratando de dívida inexigível visto que o débito já estava prescrito reconhecendo, portanto, a responsabilidade do Recorrido e dever à reparação civil.

Como já mencionado a Apelante inconformada com o valor da condenação pretende a sua majoração, no entanto, não lhe assiste razão
.

Necessário ressaltar que com relação a fixação do valor da condenação
a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, valendo ressaltar que a despeito da conduta do Recorrido em manter de forma indevida o nome da Apelante em cadastro restritivo, no entanto, a condenação por danos morais não deve constituir fonte de enriquecimento.

Deve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença em razão da manutenção indevida do nome da Apelante no órgão de restrição atende a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da condenação não havendo falar em necessidade de majoração, até porque o valor da condenação no caso é, inclusive, superior ao valor do débito que teria ensejado a manutenção indevida da restrição.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e estar em conformidade
com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).
Grifei.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida no concernente ao valor da condenação
.

No mais, consta da sentença que o valor da condenação deve ser corrigido pelo INPC desde a sentença e juros de mora desde a citação, pretendendo a Apelante que referidos juros incidam desde o evento danoso.

Ocorre que a responsabilidade da Instituição Financeira decorreu de relação contratual anteriormente havida entre as partes, de forma que, na hipótese, os juros de mora devem ocorrer a partir da citação, conforme consta da sentença recorrida.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025